Tribunal: STJ
Processo: 0078309-39.2013.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2102068 - CE (2023/0371136-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: TOMAS GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO
DE PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial para afastar a extinção da punibilidade do embargante e determinar o
retorno dos autos para execução da pena de multa.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de julgados
recentes do Supremo Tribunal Federal sobre a hipossuficiência para pagamento da multa
penal e requer efeitos modificativos para reconhecimento de sua hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à análise de julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a hipossuficiência para
pagamento da multa penal.
4. Outra questão é saber se é cabível a suspensão do feito até o julgamento de recursos
especiais afetados pela Terceira Seção sobre a mesma matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise, não havendo
vício no julgado recorrido. O embargante busca, na verdade, o reexame de matéria já
julgada, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
6. A suspensão do feito é descabida, pois a Terceira Seção não determinou o
sobrestamento dos processos pendentes, autorizando a conclusão do caso concreto com a
manutenção do entendimento de ser necessária a comprovação concreta da
hipossuficiência para o pagamento da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A busca de efeitos modificativos em embargos de declaração é
incabível quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2.
A suspensão do feito não é cabível quando não há determinação expressa de
sobrestamento pela instância superior."
Documento eletrônico VDA49529920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/08/2025 14:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 8955fa8e-64a4-4cd8-b8a5-1065231ad5de

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.205.732/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Felix Fischer, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp
12/11/2018
655.714/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
; STJ, EDcl no AgInt no AREsp
09/11/2018
1.277.345/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
.
25/09/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49529920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/08/2025 14:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 8955fa8e-64a4-4cd8-b8a5-1065231ad5de

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2102068 - CE (2023/0371136-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: TOMAS GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO
DE PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial para afastar a extinção da punibilidade do embargante e determinar o
retorno dos autos para execução da pena de multa.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de julgados
recentes do Supremo Tribunal Federal sobre a hipossuficiência para pagamento da multa
penal e requer efeitos modificativos para reconhecimento de sua hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à análise de julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a hipossuficiência para
pagamento da multa penal.
4. Outra questão é saber se é cabível a suspensão do feito até o julgamento de recursos
especiais afetados pela Terceira Seção sobre a mesma matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise, não havendo
vício no julgado recorrido. O embargante busca, na verdade, o reexame de matéria já
julgada, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49529924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/08/2025 14:56:37
Código de Controle do Documento: 5e5a06ef-6924-4926-b521-92b0a3f57e45

6. A suspensão do feito é descabida, pois a Terceira Seção não determinou o
sobrestamento dos processos pendentes, autorizando a conclusão do caso concreto com a
manutenção do entendimento de ser necessária a comprovação concreta da
hipossuficiência para o pagamento da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A busca de efeitos modificativos em embargos de declaração é
incabível quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2.
A suspensão do feito não é cabível quando não há determinação expressa de
sobrestamento pela instância superior."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.205.732/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Felix Fischer, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp
12/11/2018
655.714/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
; STJ, EDcl no AgInt no AREsp
09/11/2018
1.277.345/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
.
25/09/2018
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TOMAS GOMES DE
ALMEIDA em face do acórdão da Quinta Turma, que negou provimento ao agravo
regimental (fls. 171-179).
Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão embargado foi
omisso ao não apreciar o argumento defensivo acerca da existência de julgados mais
recentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria nos quais foi reconhecida a
inexistência de contrariedade à ADI 7.032, no que concerne ao reconhecimento da
hipossuficiência para pagamento da multa penal.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para conferir-lhes efeitos
modificativos, com o reconhecimento da hipossuficiência do embargante. Pugna-se
também pela suspensão do feito em razão da afetação da matéria pela Terceira Seção,
pendente de julgamento (fls. 185-193).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA49529924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/08/2025 14:56:37
Código de Controle do Documento: 5e5a06ef-6924-4926-b521-92b0a3f57e45

Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios
quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a
ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
Vale ressaltar que o agravo regimental foi desprovido, mantendo decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial para afastar a extinção da
punibilidade do embargante e determinar o retorno dos autos para execução da pena de
multa, sem prejuízo de comprovar concretamente a eventual impossibilidade de seu
pagamento.
Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão atacado, tendo
a col. Quinta Turma esclarecido que "não há informações disponíveis sobre a situação
financeira do recorrido, que está sendo representado pela Defensoria Pública. É
importante ressaltar que a condição de pobreza não é presumida, mesmo quando o réu é
assistido por um defensor público ou dativo. Na área do direito penal, a assistência
jurídica integral é obrigatória para todos, independentemente da capacidade econômica.
Dessa forma, cabe ao condenado comprovar o motivo pelo qual não pagou a pena de
multa, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo" (fl. 178).
Desse modo, o colegiado decidiu fundamentadamente a
trazida à sua
quaestio
análise, não padecendo o julgado recorrido de qualquer vício. O que pretende
o embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação que não se
coaduna com a estreita via dos declaratórios.
Com efeito, tais questionamentos e a repetição das supracitadas questões,
traduzem, a bem da verdade, mero inconformismo com o que decidido nos autos, desde
as instâncias singelas até os recursos anteriormente interpostos neste Sodalício, situação
que enseja, a mais não poder, o revolvimento do quanto já sobejamente decidido nos
autos, e, repita-se, é providência incabível na via eleita.
Nesse sentido, colaciono precedentes dessa Corte Superior de Justiça:

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO, DESCAMINHO,
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. INTERCEPTAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
PRETÓRIO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA49529924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/08/2025 14:56:37
Código de Controle do Documento: 5e5a06ef-6924-4926-b521-92b0a3f57e45

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na
decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante
entendimento
preconizado
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou
modificação do decisum embargado.
II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos
infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do
julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta
de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria
já apreciada.
III - Não compete a este Superior Tribunal o exame das
supostas violações a dispositivos da Constituição da República (artigos
5o, incisos II, LV e LVI, e 93, inciso IX), ainda que para fins de
prequestionamento, por estarem restritas à análise do Pretório Supremo
Tribunal Federal, por expressa previsão constitucional.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgRg nos
EDcl no AREsp n. 1.205.732/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, DJe de
).
12/11/2018

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, que permitem o
manejo dos aclaratórios, não há como esses serem acolhidos.
2. Na espécie, inexiste o equívoco apontado pela parte, tendo
o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma clara e
fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração,
rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos
EDv nos EAREsp n. 655.714/CE, Corte Especial, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de
).
09/11/2018

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO
EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRRELARIDADE EM
SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA49529924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/08/2025 14:56:37
Código de Controle do Documento: 5e5a06ef-6924-4926-b521-92b0a3f57e45

1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no
decisum.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação
com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.277.345/PR, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
25/09/2018

Por fim, mostra-se descabido o pedido de suspensão do feito até o julgamento
pela Terceira Seção dos REsps n. 2099104/MG, 2096442/MG e 2063720/MG, pois em
que pese a afetação da matéria, é certo que a Terceira Seção não determinou o
sobrestamento dos processos pendentes, o que autoriza a conclusão do caso concreto para
manter o entendimento de ser necessária a comprovação concreta da alegada
hipossuficiência pela embargante para o pagamento da multa, como condição para
extinção de sua punibilidade.
Rejeito, portanto, os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49529924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/08/2025 14:56:37
Código de Controle do Documento: 5e5a06ef-6924-4926-b521-92b0a3f57e45

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0371136-9
REsp 2.102.068 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00783093920138060001 082023000515364 783093920138060001
82023000515364
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: TOMAS GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TOMAS GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221244941<41605<425@
2023/0371136-9 - REsp 2102068 Petição : 2025/0019286-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49485355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 13:59:22
Código de Controle do Documento: 2500B5D3-AF99-4B9D-9921-87D5B73736B1